Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO.
1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.
2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988).
4. O Juiz não está vinculado ao tempo do Relator do agravo de instrumento para processar o feito. Não tem que esperar eventual decisão liminar quando tem obrigações e prazos processuais a cumprir. É comum que haja sentença no curso do agravo de instrumento, quando não há decisão liminar publicada suspendendo o andamento processual.
5. Recurso conhecido e não provido.